Tribunal: STF
Processo: ARE 1400540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. MEMBRO DE CIPA. EXTINÇÃO DO ESTABELECIMENTO NÃO DEMONSTRADA. CONTINUIDADE PARCIAL DA UNIDADE PRODUTIVA. PERMANÊNCIA DE ALGUNS EMPREGADOS NO MESMO SETOR EM QUE O RECLAMANTE TRABALHAVA REALIZANDO ATIVIDADES QUE ERAM DESEMPENHADAS PELO RECLAMANTE. DESPEDIDA ARBITRÁRIA CONFIGURADA.



    1 - Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, foi reconhecida a transcendência quanto ao tema “ESTABILIDADE. MEMBRO DA CIPA”, mas foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela reclamada, porque não atendidos outros pressupostos de admissibilidade do recurso de revista previstos no art. 896 da CLT.



    2 – Os arts. 10, II, “a”, do ADCT da Constituição da República e 165 da CLT estabelecem garantia do emprego ao empregado cipeiro, ao vedar a dispensa arbitrária ou sem justa causa.



    3 - No caso concreto, o TRT registrou as seguintes premissas no acórdão proferido: a) “é inconteste que o autor foi eleito membro da CIPA, representante dos empregados, em 26.07.2017, tendo tomado posse em 31/08/2017”; b) “conforme bem ponderado na r. sentença, o reclamante teria direito à estabilidade provisória no emprego até o dia 30/08/2019, equivalente a um ano após o fim de seu mandato (30/08/2018). Contudo, foi dispensado pela reclamada, sem justa causa, no dia 21/02/2018”; c) “pela prova testemunhal restou comprovado que alguns empregados continuam trabalhando na unidade em que o autor trabalhava, fazendo, inclusive, a função que era desempenhada pelo autor na parte elétrica”; d) “não há dúvidas que alguns empregados continuaram trabalhando no mesmo setor em que o autor trabalhava, o que evidencia a continuidade das atividades que eram desempenhadas pelo autor”; e e) “entendo que a dispensa ocorrida de alguns empregados e/ou setores não constitui motivo que justifique a despedida dos empregados estáveis, porquanto a empresa continuou funcionando, ainda que parcialmente”.



    4 - Desse modo, restou evidenciado que a empresa continuou exercendo suas atividades, ainda que parcialmente, mantendo, inclusive, empregados no mesmo setor em que o reclamante trabalhava desempenhando atividades que antes eram realizadas pelo reclamante, de maneira que, subsistindo a necessidade de se proceder a demissões, o membro da CIPA deveria ser protegido.



    5 – Ademais, conforme já registrado na decisão monocrática, não há elementos no acórdão do TRT para se concluir que não há mínimo de empregados que justifiquem a existência da CIPA, o que faz presumir a necessidade de manutenção da CIPA, para fins de resguardar o cumprimento das normas relativas à segurança dos trabalhadores da empresa.



    6 – Agravo a que se nega provimento com aplicação de multa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente